Tribunal: TJBA
Processo: 8038975-71.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038975-71.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BENEDITO LUIZ NUNES MONTEIRO Advogado(s): WILKER CAMPOS CHAGAS AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA GRAU III. RECUSA DE AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO. RELATÓRIO MÉDICO MENCIONA NECESSIDADE DE INTERNAMENTO EM CLÍNICA MULTIDICIPLINAR. RISCO DE VIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ROL DA ANS. ENUMERAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. INTERNAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE OBESIDADE. PRECEDENTES. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. FINALIDADE TERAPÊUTICA E NÃO ESTÉTICA. CLÍNICA INDICADA QUE NÃO SE CONFUNDE COM SPA. INTERNAÇÃO NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA SEGURADA. RESPALDO PROBATÓRIO. PRECEDENTES STJ E TJBA. LIMITAÇÃO DO PRAZO DE INTERNAMENTO EM 90 (NOVENTA) DIAS. DECISÃO MODIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Cinge-se o mérito da controvérsia em aferir a possibilidade de compelir a Agravante, operadora de plano de saúde, a disponibilizar tratamento multidisciplinar e internamento clínico prescrito para a Agravada, diagnosticada com obesidade mórbida. 2. Os planos de saúde são obrigados a custear a internação de pacientes com obesidade mórbida em hospitais ou clínicas especializadas em emagrecimento, caso esta seja a indicação do médico, ainda que não haja previsão contratual para tal cobertura. Precedente STJ. 3. Conforme conjunto de provas aprestado, o tratamento prescrito não tem finalidade estética, mas sim de combate à doença crônica grave, inclusive, relação de causa e efeito com diversas outras comorbidades que colocam em risco a saúde do Segurado. 4. Evidente o perigo da demora, pois a ausência da realização do tratamento como indicado pelos médicos assistentes, tem o condão de resultar no agravamento da doença e demais comorbidades, podendo inclusive resultar levar ao óbito do segurado, considerando que a cirurgia bariátrica foi expressamente contraindicada. 5. Limitação do internamento ao período de 90 dias, podendo ser prorrogado, após a realização de prova técnica, no bojo da qual ateste a real necessidade de sua manutenção, a ser oportunamente apreciada pelo Juízo primevo. 6. Agravo conhecido e provido em parte. Agravo interno prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8038975-71.2022.8.05.0000, em que figuram como Agravante BENEDITO LUIZ NUNES MONTEIRO e como Agravado CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador, .